Tribunal: TJSP
Processo: 1009659-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. Pretensão à nulidade do ato de cassação de aposentadoria aplicada em processo administrativo disciplinar. Inadmissibilidade. Ausência de irregularidade ou violação ao devido processo legal material, no curso do procedimento administrativo. Cassação do benefício que se deu com base nos arts. 67, VII; 69; 70, II, por infração aos arts. 74, II, e 75, II, da LCE

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. Pretensão à nulidade do ato de cassação de aposentadoria aplicada em processo administrativo disciplinar. Inadmissibilidade. Ausência de irregularidade ou violação ao devido processo legal material, no curso do procedimento administrativo. Cassação do benefício que se deu com base nos arts. 67, VII; 69; 70, II, por infração aos arts. 74, II, e 75, II, da LCE no 207, de 05/01/1979, alterada pela LCE no 922, de 02/07/2002. Constitucionalidade da pena de cassação da aposentadoria reconhecida pelo STF e STJ. Precedentes. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000605810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009659-90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLEVERSON COELHO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 27 de julho de 2020
COIMBRA SCHMIDT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009659-90.2019.8.26.0053
2
Voto no 41.321
APELAÇÃO no 1009659-90.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: CLEVERSON COELHO DE OLIVEIRA
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de Direito: Dr. Edson José de Araújo Júnior
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
INATIVO.
Pretensão à nulidade do ato de cassação de
aposentadoria aplicada em processo administrativo
disciplinar.
Inadmissibilidade.
Ausência
de
irregularidade ou violação ao devido processo legal
material, no curso do procedimento administrativo.
Cassação do benefício que se deu com base nos arts.
67, VII; 69; 70, II, por infração aos arts. 74, II, e 75,
II, da LCE no 207, de 05/01/1979, alterada pela LCE
no 922, de 02/07/2002. Constitucionalidade da pena de
cassação da aposentadoria reconhecida pelo STF e
STJ. Precedentes. Recurso não provido.

Ação por via da qual servidor público
estadual
Atendente de Necrotério Policial - aposentado em
05/12/2014, busca que seja determinada a desconstituição da pena
disciplinar de cassação de aposentadoria, bem como a condenação do
réu ao restabelecimento dos respectivos proventos e ao pagamento das
parcelas pretéritas, devidas desde a aplicação da referida pena,
acrescidas de juros de mora e correção monetária.
Julgou-a improcedente a sentença de f.
116/21, cujo relatório adoto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009659-90.2019.8.26.0053
3
Apela o autor, alegando, em síntese,
que a ADI no 4.882-DF, na qual se discutem dispositivos legais que
autorizam a cassação da aposentadoria de servidores públicos,
notadamente o art. 134, da Lei no 8.112/90, ainda está pendente de
julgamento pelo STF. Assere que, com a nova ordem constitucional, o
sistema previdenciário tornou-se contributivo, não sendo um mero
benefício estatal. Aduz que a privação dos meios necessários à
subsistência, por evento estranho ao vínculo jurídico-previdenciário,
de servidor já aposentado e que, mesmo tendo contraído o vírus HIV
no serviço público, continuou trabalhando para ter direito à
aposentadoria, ofende a dignidade da pessoa humana. Requer, assim, a
reforma da sentença (f. 134/42).
Contrarrazões a f. 147/59.
É o relatório.
O ato cuja nulidade é perseguida foi
emitido ao cabo do Processo Administrativo Disciplinar GS/12503/17
- DGP/8535/14 Vols. I a III. Teve fundamento nos arts. 67, 69 e 70,
II, por infração aos arts. 74, II, e 75, II, da Lei Complementar Estadual
no 207, de 05/01/1979, alterada pela Lei Complementar Estadual no
922, de 02/07/2002. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado
de 20/09/2018 (f. 24).
Sobredito procedimento foi instaurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009659-90.2019.8.26.0053
4
em 16/02/2014 em razão de acusação de envolvimento em
organização criminosa voltada à prática de crimes financeiros, evasão
de divisas, operação de instituição financeira irregular e lavagem de
dinheiro, a qual teria movimentado, fraudulentamente, cerca de R$
221.000.000,00. Pelos mesmos fatos respondeu o autor ao Processo
Crime no 5026243-05.2014.404.7000 da 13a Vara Federal de Curitiba,
no qual foi condenado à pena de 5 anos e 10 dias de reclusão, em
regime semiaberto, por violação ao art. 16 da Lei no 7.492, de 1986 (f.
21/2).
Não se questiona a regularidade do
procedimento, mas a inadequação da pena prevista no art. 77, caput e
inciso I, da Lei Complementar no 207/79 (Lei Orgânica da Polícia do
Estado de São Paulo) à vigente ordem constitucional.
Ainda que, particularmente, professe a
tese sustentada pelo apelante adotada, segundo consta de f. 138/9,
pela
3a
Câmara
de
Direito
Público
na
Apelação
no
1046908-80.2016.8.26.0053, certo é que a jurisprudência das cortes de
sobreposição entende que a penalidade administrativa de cassação de
aposentadoria não afronta a Constituição Federal:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido da constitucionalidade da pena de cassação de
aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009659-90.2019.8.26.0053
5
o benefício previdenciário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §
11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária
fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o,
do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF,
ARE no 1.229.147/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/11/2019,
public. 13/12/2019, g.m.)
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FRAUDE A LICITAÇÕES.
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
DE
INFORMÁTICA.
CONDUTA
CAPITULADA
COMO
CRIME.
PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DOS
FATOS
APURADOS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPATIBILIDADE COM A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E STF.
SEGURANÇA DENEGADA. 1. A impetrante foi condenada em PAD
instaurado pela administração para apuração de fatos relacionados à
transgressão dos arts. 10, caput e inciso VIII, 11, caput e incisos I e III
da Lei n. 8.429/1992 e arts. 132, IV e XIII e 117, IX da Lei n.
8.112/1990. 2. Aplica-se o prazo prescricional da lei penal no processo
administrativo disciplinar quando a conduta imputada ao agente
público também é capitulada como crime. No caso, sendo os atos
atribuídos à servidora também capitulados como crime (frustrar ou
fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto
da licitação - art. 90 da Lei n. 8.666/1993), inclusive objeto de ação
penal, instaurada perante a 12a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, o prazo a ser aplicado é o previsto na lei penal. Assim,
considerando-se que o marco inicial da prescrição ocorreu em
24/3/2009, aplicando o prazo prescricional de 8 anos, a extinção da
punibilidade pela prescrição, na esfera administrativa, ocorreria a partir
de 31 de março de 2017, data posterior a da aplicação da sanção. 3. A
rediscussão dos fatos apurados no processo administrativo disciplinar,
na linha do que defende a impetrante, é incompatível com a estreita via
mandamental, pois depende de dilação probatória. 4. Quanto à
aplicação da pena de cassação de aposentadoria, prevalece no STJ
e no STF a tese de que a referida penalidade é compatível com o
Texto Maior, a despeito do caráter contributivo conferido àquela,
mormente porque nada impede que, na seara própria, haja o
acertamento de contas entre a administração e o servidor
aposentado punido. Assim, constatada a existência de infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009659-90.2019.8.26.0053
6
disciplinar praticada enquanto o servidor estiver na ativa, o ato de
aposentadoria não se transforma num salvo conduto para impedir
o sancionamento do ilícito pela administração pública. Faz-se
necessário observar o regramento contido na Lei n. 8.112/1990,
aplicando-se a penalidade compatível com as infrações apuradas. 5.
Segurança denegada. (STJ, MS 23.608/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, , Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção,
j. 27/11/2019, DJe 05/03/2020, g.m.)
No
mandado
de
segurança
no
2115199-46.2017.8.26.0000, impetrado contra o ato de cassação de
aposentadoria expedido pelo Governador do Estado de São Paulo, por
maioria de votos, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal afirmou não
ser inconstitucional a aplicação da pena de cassação de aposentadoria,
não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício,
seguindo o entendimento do STF e STJ:
"MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DO GOVERNADOR
QUE APLICOU A PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA
EM DESFAVOR DO IMPETRANTE, EX-INVESTIGADOR DE
POLÍCIA, EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO IRREGULAR DE
NATUREZA GRAVE - ATOS DEFINIDOS EM LEI COMO CRIME
- CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PORTARIA
INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS -
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
DO
ATO
PUNITIVO - EQUIVALÊNCIA ENTRE A SANÇÃO APLICADA E
A INFRAÇÃO COMETIDA - INCONSTITUCIONALIDADE DA
PENA
DE
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
-
NÃO
RECONHECIMENTO
-
IRRELEVÂNCIA
DO
CARÁTER
CONTRIBUTIVO - PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE
C. ÓRGÃO ESPECIAL - SIMETRIA COM AS PENAS DE
DEMISSÃO OU DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO
(ARTIGOS 67, INCISO VII, E 77, INCISO I, DA LEI ORGÂNICA
DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO) - AUSÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA".
"O indiciado no processo administrativo disciplinar se defende dos
fatos a ele imputados e não da sua classificação legal, podendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009659-90.2019.8.26.0053
7
autoridade competente, inclusive, aplicar sanção diversa daquela
sugerida pela Comissão processante sem que isso implique
cerceamento de defesa". "Inexiste ofensa a direito adquirido ou ato
jurídico perfeito na medida em que o servidor não faria jus ao
benefício se a infração disciplinar passível de demissão tivesse
chegado ao conhecimento da Administração antes de passar para a
inatividade". "A contribuição previdenciária dos servidores
públicos possui natureza jurídica tributária, decorrendo daí que a
obrigação de contribuir independe de retribuição futura, não
constituindo parcela de pecúlio próprio a ser resgatado
oportunamente pelo contribuinte". (Mandado de Segurança Cível no
2115199-46.2017.8.26.0000; Rel. Des. Renato Sartorelli; j. 29/11/2017;
g.m.)
No mesmo sentido:
SERVIDOR ESTADUAL Policial Civil Mandado de segurança
Processo administrativo disciplinar Cassação de aposentadoria
Penalidade Constitucionalidade Ato administrativo Efeitos
Anulação
Impossibilidade:
A penalidade administrativa de
cassação de aposentadoria não afronta a Constituição Federal. As
esferas penal e administrativa são independentes. Verificada a
legalidade do processo disciplinar e da penalidade imposta, não
cabe ao Judiciário conhecer do mérito do ato
administrativo. (Apelação Cível no 1031390-79.2018.8.26.0053; Rela.
Desa. Teresa Ramos Marques; j. 29/06/2020; g.m.)
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA.
POLICIAL
CIVIL
INATIVO.
PENA
DE
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
APLICADA
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. Ausência de irregularidade
ou violação ao devido processo legal material, no curso do
procedimento administrativo. Cassação do benefício que se deu
com base nos artigos 75, II, VI e XII, e 77, II, da Lei Estadual no
207/79. Constitucionalidade da pena de cassação da aposentadoria.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (Apelação
Cível no 1052214-59.2018.8.26.0053; Rel. Des. Marcelo Semer; j.
13/05/2020; g.m.)
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de Segurança - Investigador de
polícia aposentado
Procedimento administrativo disciplinar que
resultou na cassação da aposentadoria - Ação visando à nulidade do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009659-90.2019.8.26.0053
8
administrativo - Sentença denegatória da segurança
Processo
administrativo isento de nulidade, conforme Lei Complementar
Estadual no 207/79 Observados os princípios do contraditório e da
ampla defesa Sanção proporcional à conduta praticada pelo servidor -
Não cabe ao Judiciário analisar o mérito do ato administrativo
quando o processo que gerou pena de demissão ou cassação da
aposentadoria do servidor público tenha assegurado a ampla
defesa e o contraditório Ausência de ilegalidade na sanção de
cassação de aposentadoria, prevista no art. 67 da Lei Estadual no
207/79 Absolvição na espera criminal fundamentada na ausência de
provas que não interfere na cassação da aposentadoria - Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
no
1046909-60.2019.8.26.0053; Rel. Des. Eduardo Gouvêa; j. 17/02/2020;
g.m.)
A tramitação da ADI 4.882/DF não gera
relação de prejudicialidade direta, não se podendo falar em
repercussão de pedido não aferido em litígios individuais que tem
curso aqui e acolá.
Nego provimento ao recurso.
Mercê da sucumbência recursal, elevo a
honorária a 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida a f. 78.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009659-90.2019.8.26.0053
9